Tribunal: STF
Processo: RE 72831
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-02-04
Data de publicação: 1972-02-04

Ementa:
BAGAGEM DESACOMPANHADA. CRITÉRIO PARA O DESEMBARACO. SANÇÕES
CAMBIAIS. NELAS NÃO SE INCLUEM AS MULTAS A QUE SE REFERE O ART. 67.
DO DECRETO-LEI N. 300/1938, E AS REFERENTES AO IMPOSTO DE CONSUMO.
MOTIVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, E, PARCIALMENTE, PROVIDO.